Tribunal: TJPA
Processo: 0117613-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0117613-25.2015.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MARCIO LEAL DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando a parte afirma a existência de vícios inexistentes no julgado, pretendendo, na verdade, rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0117613-25.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11
ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(ADVOGADO RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - OAB/RJ Nº 162.574)

EMBARGADO: MARCIO LEAL DIAS
(ADVOGADO

JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO OAB/PA Nº 6.557)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOUR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível,
opostos por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
em
face do Acórdão (ID nº 17557642)
,
de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, na qual não foi dado provimento ao apelo interposto.

Em suas razões recursais, argumenta a embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no
decisum
embargado, salientando que foi condenada a restituir 90% dos valores pagos, embora não tenha dado causa à rescisão contratual.

Alega que a decisão desconsiderou a exclusão de responsabilidade e que o artigo 408 do Código Civil estabelece a culpa do adquirente pela desistência.

Assevera que o contrato não possui cláusulas ambíguas e respeita a boa-fé objetiva, devendo a rescisão ocorrer nos termos contratuais, o que inclui percentuais de perdas e danos para manter o equilíbrio econômico-financeiro.

Afirma que a decisão não abordou expressamente essas questões e que a multa compensatória é respaldada pela jurisprudência do STJ, que admite retenção entre 10% e 25% dos valores pagos.

Alega que a decisão, ao condená-la por danos morais, afronta o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, pois não há prova de consequências graves do suposto ato ilícito.

Assinala que a condenação é desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta que não se trata de mera revisão de indenização, mas de correção de valor exorbitante, dissociado da realidade e das indenizações normalmente estabelecidas.

Requer o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar omissões e contradições, complementando o acórdão. Subsidiariamente, pede o prequestionamento explícito dos dispositivos mencionados para viabilizar eventual recurso ao STJ.

Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulado a rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima Sessão Virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando a parte afirma a existência de vícios inexistentes no julgado, pretendendo, na verdade, rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração
conhecidos e não providos.

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço do recurso.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao Agravo interno, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo da Embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo, respectivamente, fragmentos tanto da decisão monocrática quanto do acórdão embargado:

“Prefacialmente, registro que o caso em apreço comporta apreciação monocrática, notadamente com o desiderato de imprimir efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, na forma do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

1 – DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA:

Sobre as alegações de existência de coisa julgada acerca do dano moral em discussão no presente recurso, sublinha-se que a ocorrência de tal instituto só se evidencia quando diante de causas idênticas, ou seja, que conservem as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

São os termos dos parágrafos do art. 337 do Código de Processo Civil:

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

Não obstante, no caso em tela, resta patente que as ações possuem causas de pedir diversas, senão vejamos:

A ação nº. 000787-40.2011.8.14.0035 teve por objeto a discussão sobre a responsabilidade civil da apelante em decorrência do atraso na entrega da obra objeto do contrato avençado entre os litigantes.

Situação diversa está sendo debatida nos presentes autos, uma vez que o pedido de condenação à título de danos morais ora formulado tem como razão de ser “a frustração e angustia que o autor experimentou quando descobriu que seu contrato foi rescindido sem qualquer notificação prévia e que a unidade que escolheu e vistoriou já havia sido alienada em leilão” (grifos apostos).

Ante o exposto, sedimentada a divergência entre as ações, é medida de rigor o afastamento da preliminar de coisa julgada suscitada.

2 – DO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL:

Como destacado no relatório, pugna a apelante pela aplicação da Cláusula 2.5 e seguintes, constante do contrato entabulado entre as partes, nos seguintes termos:

(...)

Não obstante, em que pesem os argumentos elencados no presente recurso, entendo que não merecem provimento.

Explico.

A cláusula de número 2.5 trata das hipóteses em que fica caracterizado o inadimplemento contratual em decorrência da não quitação do saldo do preço referido na letra “E.1.3” do quadro resumo do contrato.

Dispõe, em síntese, que no caso de não adimplemento do citado valor pelo adquirente, incidiriam as penalidades previstas no instrumento e a retenção da unidade imobiliária objeto do negócio jurídico.

Neste diapasão, observa-se que tal estipulação diz respeito às situações em que a rescisão contratual se dá em virtude da culpa exclusiva do promitente-comprador, que não promove a quitação dos débitos em tempo hábil.

Entretanto, ainda que eventualmente incidente penalidade em decorrência de tal fato, não há, na avença formulada entre as partes, detalhamento contratual de sua natureza ou quantum devido.

Por outro lado, a cláusula 5.4 refere-se a declaração de não realização do negócio jurídico diante da não implementação das condições a que se subordina a efetivação da incorporação, o que não é o caso dos autos, uma vez que a incorporação do empreendimento foi evidentemente concluída.

Ademais, restou comprovada a culpa concorrente dos pactuantes na rescisão do contrato, conclusão essa que tem como base o documento de “habite-se” anexado sob o ID n. 1.591.931 – pág. 03 e os e-mails anexados ao processo pelo próprio autor da demanda originária (PJE ID n. 1.591.921 – pág. 03/32; 1.591.922 – pág. 01/33). Destaca-se que o termo final estipulado no contrato para o término das obras se daria setembro de 2010, computando-se ainda mais 180 dias de tolerância, conforme cláusula “F” do quadro resumo (PJE ID N. 1.591.919 – pág. 19).

Ocorre que o habite-se só foi exarado em 03/02/2012, evidenciando-se a dilação irregular do prazo de conclusão e entrega do empreendimento contratado.

Outrossim, o adquirente deixou de realizar o pagamento do débito previsto na letra “E.1.3” do quadro resumo do contrato em tempo hábil, pelo que patente que infringiu os termos da avença entabulada com a ora recorrente, uma vez que solicitou boleto para quitação através de e-mail tão somente em 31 de outubro de 2012 (PJE ID N. 1.591.922 – pág. 33), muito depois da concessão do “habite-se” pelo órgão competente.

Sublinha-se, ainda, que, no mesmo sentido, entendeu o Juízo a quo pela impossibilidade de imputar exclusivamente à apelante a responsabilidade pela rescisão do contrato.

Assim sendo, evidente que restam inaplicáveis as cláusulas contratuais 2.5 e 5.4 à hipótese, considerando que tais estipulações merecem reconhecimento tão somente nos casos em que a rescisão do negócio jurídico ocorra por iniciativa exclusiva do promitente comprador/adquirente, ou em quando diante de falha na efetivação da incorporação, conforme se apreende da simples leitura do contrato.

Fixadas tais premissas, insta salientar que a discussão acerca da matéria objeto da presente controvérsia justificou a edição da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

‘Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’.

Nesse espeque, reconhecida judicialmente a rescisão contratual em razão de culpa que não se pode atribuir exclusivamente à promitente-vendedora, mostra-se lícita a retenção de parte do montante adimplido pelo adquirente.

(...)

Diante do exposto, cediço que o entendimento jurisprudencial dominante entende ser devida a retenção no patamar de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos pagamentos realizados até a rescisão contratual, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Nessa esteira, mostra-se razoável a fixação do quantum de retenção em 10% (dez por cento) dos valores até então pagos pelo adquirente, quantia esta capaz de ressarcir adequadamente a recorrente pelos custos administrativos que empenhou no negócio jurídico em tela.

Assim, deve ser considerada escorreita, remanescendo em seus próprios termos a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau na parte em que entendeu que “levando em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, bem como as peculiaridades do caso, entendo que a retenção, pela ré, do valor pago pelo autor, deve ser limitada a 10% do total pago pelo requerente, ou seja, R$ 108.330,03.”

3 – DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS:

Em vista dos eventos narrados, tenho que a resolução da presente controvérsia perpassa pela definição sobre a ocorrência de dano moral como consequência da rescisão contratual sem qualquer notificação prévia ao adquirente do imóvel e posterior alienação em leilão da unidade imobiliária objeto do negócio jurídico.

Nesta linha de intelecção, uma das origens do dever de indenizar previstas no ordenamento jurídico vigente consiste na prática de ato ilícito, balizado no art. 186 do Código Civil, in verbis: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso em análise, é evidente que a apelante atuou de forma voluntária e imprudente, causando danos morais à parte recorrida, uma vez que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel regularmente avençado entre as partes de forma unilateral, sem aviso prévio ao adquirente e sem efetuar qualquer restituição ao comprador, retendo até o presente momento a integralidade dos valores pagos por este.

Além disso, ainda à revelia do promitente-comprador alienou em leilão a unidade imobiliária em questão, causando prejuízos ao adquirente, ora apelado.

O dano moral é, nesse sentido, um mecanismo de reparação aos abalos causados à esfera psíquica da vítima, quando estes têm o condão de violar direitos da personalidade constitucionalmente assegurados e ultrapassem o mero aborrecimento.

Assim sendo, vislumbra-se nexo de causalidade entre a ação da recorrente e o dano experimentado pelo recorrido, uma vez que foi a atitude imprudente da apelante a causa definitiva para os abalos experimentados pelo requerido, que sequer foi notificado da rescisão contratual e posterior alienação da unidade objeto de negócio jurídico entre as partes, além do que teve retidos até o presente momento todos os valores pagos à promitente-vendedora.

Em casos semelhantes, manifestaram-se os tribunais pátrios:

(...)

Do exposto, considerando todos os fatos e provas juntados aos autos, é inegável que a apelada sofreu abalo psicológico que foge do dissabor ordinário, pois resta claro que o ato de rescindir contrato unilateralmente, sem prévia notificação, retendo a integralidade dos valores pagos e efetuando a posterior alienação do imóvel em leilão é conduta abusiva que enseja reparação.

Ultrapassado então o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar.

Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente.

Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

(...)

Diante de tais critérios norteadores, tenho que a fixação do valor de indenização pelo dano moral no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida adequada a reparar a lesão psicológica causada ao apelado, motivo pelo qual não merece qualquer reforma a sentença de primeiro grau neste particular.

4 – DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS:

Em sede de sentença, o Juízo de primeira instância condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 15% (dez por cento) do valor da condenação. Ato contínuo, o apelado, em sede de contrarrazões, pleiteou a majoração de tal condenação. Diante da dicção do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os valores devidos à título de honorários fixados em sentença, acrescendo-se 2% (dois por cento) pelo trabalho desempenhado em segundo grau, perfazendo o quantum final de 17% (dezessete por cento) sob o valor da condenação.

5 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos moldes da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita”.

-------------------------------------------------------------------------------------

“Suscita preliminarmente o agravante a existência de coisa julgada no tocante à pretensão por danos morais, afirmando que a matéria já teria sido apreciada nos autos do processo. nº 0000787- 40.2011.8.14.0305. No entanto, não trouxe aos autos argumentos capazes de infirmar o decisum combatido que não reconheceu a coisa julgada alegada, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no âmbito da apelação.

Deste modo, pelas razões expendidas, tenho que o agravo interno não deve ser conhecido, nesse tocante.

No mérito, a controvérsia gira em torno da condenação do agravante à devolução de 90% do valor que lhe foi pago e indenização a título de danos morais no valor de R$5.000,00 em favor do agravado.

Insurge-se o recorrente contra a condenação à devolução de 90% do valor pago ao agravado, alegando que não há nos autos elementos que justifiquem essa condenação.

Afirma ainda, que esse valor é abusivo, por carecer de amparo legal, na medida que a rescisão teria sido provocada exclusivamente pelo agravado, já que não teria efetuado o pagamento dos valores pactuados, e ainda pelo fato da cláusula 5.4 do instrumento contratual, não ter sido considerada na fixação desse patamar.

Pois bem, Analisando os autos, verifico que o recurso em tela, não merece acolhimento.

A alegação de que o montante de 90% a ser devolvido, é abusivo, não prospera.

Na hipótese restou comprovado nos autos, que a culpa da rescisão dos autos é recíproca. Ambas as partes deixaram de adimplir com suas obrigações contratuais, o agravante, quando não entregou o imóvel objeto do contrato no prazo convencionado e o agravado, quando deixou de efetuar o pagamento das parcelas, decorrentes do contrato.

De modo que em se tratando de culpa recíproca, não há como aplicar a aludida cláusula, já que esta se refere à hipótese de não efetivação da incorporação, o que não se aplica neste caso, haja vista que restou devidamente concluída.

Ademais, constatando-se a culpa concorrente, em rescisão contratual judicialmente reconhecida, a retenção de parte do valor pago pelo agravado, encontra amparo legal na Súm. 543 do STJ :

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

(...)

Pretende ainda o agravante a reforma da decisão quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora.

Alega que a fixação do temo inicial dos juros de mora, a partir da citação implicaria em enriquecimento sem causa do agravada. Defendendo a aplicação da tese sedimentada no Tema 1002 do STJ: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão,”, posto que argumenta que a culpa foi exclusiva do promitente comprador, ora agravado.

Pois bem, Na hipótese, a questão já foi enfrentada, onde se concluiu pelo reconhecimento da culpa recíproca das partes , posto que ambas deixaram de cumprir com suas obrigações contratuais, de modo que as duas contribuíram para a rescisão do contrato.

Assim, em razão do reconhecimento da culpa concorrente, não se aplica o tema 1002 do STJ, ao caso em exame.

Nesse contexto, entendo que a decisão não merece reparos, pois fixou a contagem dos juros de mora a partir da citação, obedeceu aos termos artigo 405 do Código Civil e da jurisprudência pátria: Nessa linha de entendimento:

(...)

Por derradeiro, aduz o agravante que o caso não configura dano moral, uma vez que o efetivo abalo ou ofensa aos direitos da personalidade do agravado, não restou demonstrado, pelo que pugna pela reforma da decisão, quanto ao montante arbitrado, alegando que o valor ultrapassa os limites da razoabilidade.

A pretensão não merece acolhimento O mero inadimplemento contratual, não presume a ocorrência de dano moral. Com efeito, na hipótese, conforme já debatido nos autos, ficou evidenciado todo o transtorno, angústia e frustração do agravado, por não usufruir do imóvel objeto do contrato.

De maneira que a decisão foi escorreita, ao reconhecer o dano moral e fixar a indenização no valor de R$ 5.000,00( cinco mil reais), pautada na razoabilidade e na proporcionalidade.

(...)

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação lançada. E mantenho a decisão monocrática agravada em todos os seus termos”.

Desse modo, como se vê, esta Corte
examinou as alegações apresentadas pela embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão recorrida, inexistindo, repiso, qualquer vício a ser reconhecido, tendo sido enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

De mais a mais, para finalizar, calha salientar que “
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV , do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024